Tribunal: TJPA
Processo: 0802390-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802390-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: RICARDO DUARTE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1A. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0802390-45.2020.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO DUARTE MORAES

IMPETRANTE: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR – ADV.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
NÃO CONHECIDO. OMISSÃO NO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. HOMÍCIDIOS QUALIFICADOS C/C ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENA SUPERIOR A 15 ANOS. APLICAÇÃO PACOTE ANTICRIMES. PRISÃO MANTIDA.

1.
Havendo equívoco na decisão monocrática, em razão da omissão acerca da impossibilidade de retroatividade da Lei nº 13.964/2019, a matéria deve ser corrigida e examinada no presente recurso.

2. A decretação da prisão advém da aplicação do pacote anticrimes, por se tratar de condenação perante o Tribunal do Júri à pena superior a 15 anos, sendo o caso de aplicação do art. 2º do CPP, que autoriza a aplicação imediata da lei processual, não havendo que se falar em irretroatividade da Lei nº 13.964/2019, para beneficio do réu.

3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, tão somente para conhecer parcialmente do
habeas corpus
e denegar a ordem.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER O AGRAVO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre os dias dezesseis e dezoito de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
RICARDO DUARTE MORAES
, contra
ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos do Processo Criminal de n.º 0009321-03.2016.8.14.0012.

Em resumo, consta da impetração, que o Ministério Público Estadual da Comarca de Cametá-PA, em 29/11/2016, promoveu ação penal contra o paciente, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos III e IV do CP, tendo como vítima LUCIANE DE NAZAR DO CARMO SOARES, e art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 217-A, ambos do CP, tendo como vítima EMILY SOARES RODRIGUES.

Que as vítimas eram mãe e filha, respectivamente, e haviam mudado há poucos dias antes da tragédia, para um residencial no bairro da Primavera na cidade de Cametá/PA. Que em 14/07/2016, após ter sido informada pela patroa de sua filha que esta teria faltado ao trabalho, a Sra. Maria do Carmo, mãe da primeira vítima, se dirigiu até a casa de LUCIANE, onde foi informada que as vítimas foram levadas por um homem encapuzado, armado com faca e desde então no haviam aparecido.

Aduz o ilustre causídico, que segundo a denúncia, no dia 16/07/2016 os corpos das vítimas foram encontrados no Conjunto Habitacional Primavera, atingidos por golpes de arma branca tipo faca na região do pescoço e abdômen da vítima LUCIANE e região cervical da vítima EMILY, a qual também teria sofrido violência sexual. Que no curso das investigações, teria restado comprovado, de acordo com o MP, através de testemunhas e também com o laudo pericial que apontou a presença de líquido seminal em uma rede, compatível com o material biológico do paciente.

Destaca que o paciente nunca fugiu do Distrito da culpa e sempre se apresentou perante a autoridade policial quando chamado, por onde passou por diversas inquirições e acareações, tendo negado peremptoriamente a autoria do delito; porém, antes do oferecimento da denúncia, a pedido do MP, foi decretada pelo Juízo
a quo
a prisão preventiva do paciente, por entender que haveria indícios de autoria e que a ordem pública restaria abalada na cidade de Cametá/PA, tendo sido o paciente preso, logo em seguida a expedição do mandado constritivo, na Delegacia de Polícia Civil de Cametá, após ser chamado novamente pela autoridade policial para novo depoimento, sem tentar fugir ou esboçar qualquer reação.

Alega o impetrante que, após os tramites processuais da ação penal, com a citação pessoal e apresentação da defesa preliminar do paciente, a denúncia foi formalmente recebida e designada audiência de instrução e julgamento, realizada através de atos processuais fracionados, deslanchando com a apresentação de alegações finais pelas partes e prolação de sentença de pronuncia pelo Juízo de conhecimento na data de 23/05/2017, tendo o Magistrado de 1º. Grau pronunciado o paciente para ser submetido ao Egrégio Tribunal do Júri pelos crimes capitulados na exordial acusatória, bem como converteu a prisão preventiva do paciente em medidas cautelares diversas da prisão.

Que já na qualidade de réu solto e cumprimento rigorosamente as medidas cautelares impostas pelo Juízo de 1º grau, o paciente aguardou o resultado do recurso em sentido estrito interposto pela defesa técnica, sendo que em 08/05/2018, este foi negado por este Tribunal, retornando os autos, após o trânsito em julgado, para as providências de praxe, visando a realização da Sessão Plenária do Júri.

Ressalta que designada para a data de 11/03/2020, às 09:00 horas, a Sessão do Tribunal do Júri foi realizada com o comparecimento espontâneo do paciente, tendo sido procedida a escolha dos jurados, a instrução plenária com a oitiva de diversas testemunhas arroladas tanto pela defesa como a acusação e materializado o interrogatório do paciente e, que, após os debates das partes, os quais defenderam posicionamentos antagônicos, foram colhidos os votos dos jurados, os quais, por maioria, acolheram a tese acusatória para a condenação do paciente em todos os tipos penais narrados na denúncia e que sustentaram a sentença pronuncia.

Sustenta a defesa, que o douto Magistrado ao prolatar a sentença do feito pelo qual responde o paciente, em 11/03/2020, o condenou à pena de 39 (trinta e nove) anos de reclusão em regime fechado, determinando de imediato a execução provisória da pena com base na nova redação do artigo 492, do CPPB, dada pela Lei nº 13.964-2019 e com base na reprimenda imposta, superior a 15 (quinze) anos, determinando a PRISAO DO PACIENTE em Plenário, através da expedição do competente mandado.

O impetrante utiliza-se do
mandamus
alegando a inconstitucionalidade da legislação supracitada, requerendo, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura ou Contra Mandado de Prisão em favor da paciente. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Posteriormente, em petição de ID nº 2881462, emendou a inicial, requerendo o deferimento do direito de recorrer em liberdade, ao argumento de ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente, bem como ausência de contemporaneidade na sua decretação.

Juntou documentos.

Em 26/05/2020, proferi a decisão monocrática ID 3126825, não conhecendo do
mandamus,
considerando que a pretensão do impetrante encontra óbice na impossibilidade de utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal, vez que a sua via estreita não pode ser utilizada para discutir inconstitucionalidade da nova redação do artigo 492, do CPPB, dada pela Lei nº 13.964/2019, bem como diante da prejudicialidade quanto ao pedido de ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente e de contemporaneidade na sua decretação, considerando que a decisão objurgada adveio da aplicação
ipsis litteris
do art. 492 do CPP.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente Agravo Regimental, no qual o impetrante pleiteia a apreciação colegiada de suas razões, em razão da omissão quanto ao argumento acerca da impossibilidade de execução imediata da pena, em razão do disposto no art. 492, I
e
do CPP se tratar de norma de natureza mista (adjetivo/ matéria) não incidindo o art. 2º do CPP (
tempus regit actum),
mas a irretroatividade da lei penal mais severa.

Requereu a reforma da decisão monocrática e, consequentemente conhecimento e concessão da ordem do
habeas corpus,
com expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Era o que cumpria relatar.

VOTO

Conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, vejamos o inteiro teor da decisão monocrática combatida:

Inicialmente, verifico que o impetrante formula o pedido de concessão de liberdade ao paciente, com base em dois sustentáculos: 1) a inconstitucionalidade do art. 492, I,
e
do CPP e 2) ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente e de contemporaneidade na sua decretação.

Por questões didáticas, de bom alvitre esclarecer a prejudicialidade quanto ao pedido de ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente e de contemporaneidade na sua decretação, com a dispensa do julgamento colegiado do tema, conforme esclareço:

Em suma, o paciente se encontrava em liberdade, cumprido medidas cautelares diversas da prisão, quando sobreveio o seu julgamento perante o Conselho de Sentença e, consequentemente, a sentença condenatória.

A prisão do paciente, no caso em exame, não adveio da contemporaneidade com os fatos ou da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mas simplesmente pela aplicação direta da lei anticrime, conforme se extrai do excerto da sentença:

Considerando a nova redação do art. 492 do CPP dada pela Lei 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, DETERMINO a execução provisória da pena por se tratar de reprimenda superior a 15 anos de reclusão, servindo a presente sentença como MANDADO DE PRISÃO.

Desta forma, o deslinde da questão não perpassa pela análise dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, mas sim da aplicação da legislação retro mencionada.

Superada a questão prefacial, a questão atinente a inconstitucionalidade do art. 492, I,
e
do CPP não comporta o julgamento colegiado do feito, sendo autorizado seu julgamento monocrático, por ser o
mandamus
incabível na espécie, na esteira do disposto no art. 133, IX, do RITJPA.

O impetrante utiliza-se da via estreita do
writ
objetivando a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Cediço que os Órgãos Fracionários deste E. TJPA não podem cumprir tal mister, sob pena de violação à clausula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da CF/88, corroborado pela Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Desta forma, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, o Regimento desta Corte de Justiça estabelece os procedimentos dos art. 172 e ss para instauração do incidente de inconstitucionalidade.

Contudo, vários Ministros do STJ, por intermédio de decisões monocráticas ou no julgamento de Agravos Regimentais destes julgados, reiteradamente vem decido que o remédio constitucional não é cabível contra ato normativo, objetivando discutir lei em teses, por não ser sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de grave deformação do instituto e inaceitável desvio de sua função.

Deveras: "já decidiu o Supremo Tribunal Federal que não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese (STF, HC n. 109.101, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, Processo Eletrônico DJe-105 Divulg 29/5/2012 Public 30/5/2012; HC n. 109.327 MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 4/8/2011, DJe-151 Divulg 5/8/2011 Public 8/8/2011 RTJ VOL-00224-01 PP-00699 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 501-506)" ( AgInt no RHC n. 111.573/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª T., DJe 18/11/2019).

Confira-se trecho de decisão monocrática da lavra do Ministro Celso de Melo, no HC n. 109.327 MC/RJ, publicada no DJE de 5/8/2011,
in verbis:

[...] o remédio de habeas corpus não pode ser utilizado como (inadmissível) sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, eis que o ora impetrante não dispõe, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, da necessária legitimidade ativa “ad causam” para o processo de controle normativo abstrato: “1. 'HABEAS CORPUS'. Declaração de inconstitucionalidade de normas estaduais. Caráter principal da pretensão. Inadmissibilidade. Remédio que não se presta a controle abstrato de constitucionalidade. Pedido não conhecido. Ação de 'habeas corpus' não se presta a controle abstrato de constitucionalidade de lei (...).” (HC 81.489/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO - Segunda Turma - grifei) Registro, finalmente, por relevante, que Juízes do Supremo Tribunal Federal, em contexto semelhante ao que emerge deste processo, não têm conhecido de ações de habeas corpus, considerado o fundamento de que o remédio heroico não pode ser utilizado como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (HC 74.991/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO - HC 95.921/RN, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - HC 96.238/DF, Rel. Min. MENEZES DIREITO - HC 96.301/SP, Rel.
Min. ELLEN GRACIE - HC 96.425/SP, Rel. Min. EROS GRAU - HC 96.748/DF, Rel.
Min. CELSO DE MELLO - HC 97.763/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - HC 103.998/SP, Rel. Min. GILMAR MENDE S, v.g.)

A jurisprudência do STJ segue a mesma linha:

PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE IMPUGNAR LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL
.

I - A Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso ordinário, com fundamento no art. 105, II, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em habeas corpus preventivo coletivo originário, visando impugnar a Lei Municipal n. 8.917/2018, de iniciativa do prefeito de Jundiaí, que estabeleceu condições para atividades artísticas, comerciais e de pessoas em situação de rua no território municipal. II - A alegação da parte impetrante seria de que a iminente execução da lei cerceará o direito de ir e vir de pessoas em situação de rua, artistas de rua, vendedores de artesanatos e outros bens decorrentes de trabalho manual, prestadores de serviços que executam trabalho manual mediante o recebimento em dinheiro e de todas as pessoas que realizam as atividades descritas e previstas no art. 2° e 3° da mencionada lei. Embora se admita o cabimento de habeas corpus coletivo, no caso concreto, os pacientes integram um grupo difuso, de difícil identificação. Considerou a Corte de origem o descabimento de habeas corpus contra lei em tese, negando provimento ao recurso interposto naquela Corte.

III - A recorrente alega, em síntese, que não se trata de controle de lei em tese, mas de atos e constrangimentos pelos quais os pacientes estão na iminência de sofrer, cuidando-se de remédio constitucional preventivo, perfeitamente cabível e pertinente.

IV - Sustenta que não se trata de ordem ampla e abstrata, mais sim em prol das pessoas que estejam praticando as situações específicas elencadas na referida lei, existindo interesse juridicamente tutelável, e alega que a Constituição permite a utilização de habeas corpus coletivo. Indeferiu-se liminarmente o habeas corpus. Foi interposto, então, agravo interno.

V - Verifica-se que o recurso em habeas corpus é mera reiteração do HC n. 441.991/SP, apresentando as mesmas partes causa de pedir e pedido, bem como interposto contra o mesmo ato coator - a referida lei municipal, embora, aparentemente, dirija-se contra acórdão proferido pelo Tribunal a quo VI - Na ocasião, depois de afastar a competência desta Corte para o deslinde da controvérsia, assim se consignou que a ação constitucional em comento tem como objetivo, de fato, impugnar a referida lei municipal, não sendo, pois, o instrumento processual adequado para essa finalidade.

VII - Em situações análogas à presente, veja-se que já decidiu o Supremo Tribunal Federal que não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese (STF, HC n. 109.101, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, Processo Eletrônico DJe-105 Divulg 29/5/2012 Public 30/5/2012; HC n. 109.327 MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 4/8/2011, DJe-151 Divulg 5/8/2011 Public 8/8/2011 RTJ VOL-00224-01 PP-00699 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 501-506).

VIII - Ratifica-se a referida fundamentação, esclarecendo-se que o acórdão recorrido ordinariamente para este Tribunal não merece qualquer censura, a despeito do esforço da recorrente em demonstrar a alegação em sentido contrário. Esse também é o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça: HC n. 196.409/RN, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 17/11/2011, DJe 23/8/2012. Em situação idêntica, tem-se o seguinte precedente: RHC n. 104.626/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019.) IX - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no RHC 111.573/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DO WRIT.
DOSIMETRIA. ART. 68 DO CP. CONCURSO DE MAJORANTES. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. Quanto ao art. 157, § 2º-A, do CP, "a instauração do incidente de inconstitucionalidade é incompatível com a via célere do habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria comprometida com a suspensão do feito e a afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido" (HC 244.374/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 1º/8/2014).

4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

5. No caso, as instâncias de origem não fundamentaram concretamente a adoção das frações de aumento de forma cumulada, limitando-se apenas a ressaltar a incidência das duas majorantes nos crimes de roubo imputados ao paciente. Ademais, não configura fundamentação concreta a menção às razões ou consequências que levaram o legislador a prever as referidas circunstâncias como causas de aumento.

6. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente ao patamar de 7 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão impugnado.

(HC 542.236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Não existe
lei
do
habeas corpus,
a delimitar taxativamente as hipóteses de seu cabimento, mas, o seu objeto gira em torno da legalidade ou não de decretos prisionais. Sendo a decisão aqui impugnada mera aplicação da lei, resta superada a legalidade do decreto prisional do paciente em voga, devendo à discussão atinente a inconstitucionalidade da lei nº 13.964/2019 ser debatida na via processual adequada.

Assim, diante de todos os óbices técnicos apontados nesta decisão,
não conheço da ordem.

À Secretaria para proceder ao arquivamento.

Compulsando os autos, entendo que a decisão de não conhecimento da ordem, em relação às duas alegações do impetrante, deve ser mantida, pelos fundamentos expedidos no interior teor do
decisum.
Contudo, verifico a existência de equívoco na omissão quanto a alegação do impetrante acerca da impossibilidade de retroatividade da Lei nº 13.964/2019, por ser mais severa ao paciente.

Quanto ao tema, entendo que o
writ
merece ser conhecido e a matéria apreciada observando-se a colegialidade, entretanto, a ordem deve ser denegada, conforme segue:

Esclareço que a situação fatídica posta em análise se trata de condenação de réu, perante o Tribunal do Júri, à pena de 39 anos de reclusão, por violação ao
art. 121, § 2º, incisos III e IV do CP, tendo como vítima LUCIANE DE NAZAR DO CARMO SOARES, e aos art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 217-A, ambos do CP, tendo como vítima EMILY SOARES RODRIGUES, fatos
ocorridos em 29/11/2016,

Em resumo, consta da impetração, que
as vítimas eram mãe e filha, respectivamente, e haviam mudado há poucos dias antes da tragédia, para um residencial no bairro da Primavera na cidade de Cametá/PA. Que em 14/07/2016, após ter sido informada pela patroa de sua filha que esta teria faltado ao trabalho, a Sra. Maria do Carmo, mãe da primeira vítima, se dirigiu até a casa de LUCIANE, onde foi informada que as vítimas foram levadas por um homem encapuzado, armado com faca e desde então não haviam aparecido.

Depreende-se, ainda, que, no dia 16/07/2016, os corpos das vítimas foram encontrados no Conjunto Habitacional Primavera, atingidos por golpes de arma branca tipo faca na região do pescoço e abdômen da vítima LUCIANE e região cervical da vítima EMILY, a qual também teria sofrido violência sexual.

Desta forma, trata-se de crime bárbaro, cuja aplicação da execução provisória da pena (que é superior à 15 anos) oriunda da imposição do pacote anticrimes, apenas mantém a habitualidade dos Tribunais Pátrios, especialmente a rotina praticada pelo E. TJPA, quanto à necessidade de execução de seus julgados, objetivando coibir a impunidade.

In casu,
destaco que a ausência de submissão ao segundo grau de jurisdição para execução provisória da pena se torna irrelevante, porque se trata de execução de determinação oriunda do Tribunal do Júri.

Quanto ao tema, de bom alvitre ressaltar que o procedimento penal para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui a peculiaridade de dividir-se em duas fases distintas, a primeira, o
judicium acccusationis
, que se inicia com a denúncia e se encerra com a pronúncia, e cuida da reunião de elementos de convicção que, se presentes, levam o processo para a segunda fase, o
judicium causae
, onde a acusação é formalizada e o acusado submetido a sessão plenária onde é julgado pelo Tribunal do Júri, o conselho de sentença composto por juízes leigos, consagrada pelo art. 5º,
XXXVIII,
d
da CF/88.

Por oportuno, o artigo 2º do Código de Processo Penal prevê o princípio da aplicabilidade imediata, ao dispor que “
a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior
”, não havendo que se falar em irretroatividade da Lei nº 13.964/2019, por ser mais severa ao réu.

Já o CPC (art. 14) diz que “
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”. Como se vê, ambos os Códigos asseguram igualmente: a) a aplicação imediata da lei nova; b) a validade dos atos processuais praticados sob a vigência da lei anterior.

Ante o exposto,
nos termos do artigo 266, §2º, do Regimento Interno desta Corte, coloco o feito em mesa, para julgamento
,
oportunidade em que
conheço
do recurso e
concedo parcial provimento
, tão somente para conhecer parcialmente a ordem de
habeas corpus,
mas
denegá-la
.

É o voto.

Belém, 18 de junho de 2020.

DES. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 20/06/2020